Tribunal: TJSP
Processo: 2220684-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Promessa de venda e compra. Pretendida a cobrança de honorários sucumbenciais. Executada que é beneficiaria da justiça gratuita. Exigibilidade das verbas sucumbenciais que é condicionada à comprovação pelo exequente de que a situação de hipossuficiência deixou de existir. Incidência do art. 98, §3o, do CPC. Ausência de demonstração neste sentido. Observância aos termos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Promessa de venda e compra. Pretendida a cobrança de honorários sucumbenciais. Executada que é beneficiaria da justiça gratuita. Exigibilidade das verbas sucumbenciais que é condicionada à comprovação pelo exequente de que a situação de hipossuficiência deixou de existir. Incidência do art. 98, §3o, do CPC. Ausência de demonstração neste sentido. Observância aos termos do título executivo que não faz qualquer distinção entre as demandadas, o que impede o reconhecimento da exigibilidade de tais verbas a apenas uma das partes.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220684-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DOMENICO
CARNEVALE,
CLÉLIA
TENTINO
CARNEVALE,
SANDRO
CARNEVALE e JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE, são agravados IARA
MARCONDES DE MATOS e LUZIA DA SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220684-64.2019.8.26.0000 -Voto no 26781 – F R S MIGUEL PTA - DJFM 2
VOTO No: 26781
AGRAVO No: 2220684-64.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INST.: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
AGTES.: DOMENICO CARNEVALE E OUTROS
AGDAS.: LUZIA DA SILVA GOMES E IARA MARCONDES DE MATOS
Cumprimento de sentença. Promessa de venda e compra.
Pretendida
a
cobrança
de
honorários
sucumbenciais.
Executada que é beneficiaria da justiça gratuita. Exigibilidade
das verbas sucumbenciais que é condicionada à comprovação
pelo exequente de que a situação de hipossuficiência deixou de
existir. Incidência do art. 98, §3o, do CPC. Ausência de
demonstração neste sentido. Observância aos termos do título
executivo que não faz qualquer distinção entre as demandadas,
o que impede o reconhecimento da exigibilidade de tais verbas
a apenas uma das partes.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 123, que, no cumprimento de sentença, determinou à parte exequente
apresentar novo cálculo com a exclusão das verbas de sucumbência, tendo em vista o
disposto no § 3o do artigo 98 do Código Civil, ressalvando a necessidade de prova
inequívoca para exigir estas verbas da beneficiária da gratuidade.
Os agravantes sustentam, em síntese, que a sentença determinou o
pagamento de honorários e, por outro lado, a agravada Iara não é beneficiária da justiça
gratuita porque somente a agravada Luzia requereu tal benefício.
Observam não ser possível interpretar que a expressão “concedo à
parte ré os benefícios da gratuidade”, também, se referiu à agravada Iara, pois se assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220684-64.2019.8.26.0000 -Voto no 26781 – F R S MIGUEL PTA - DJFM 3
fosse deveria ter sido utilizado o plural.
Afirmam que a agravada Luiza recebeu R$ 129.886,18, portanto,
cessou a situação de hipossuficiência financeira, salientando que sequer reside no imóvel
que originou a devolução de vultuosa quantia.
Observam a natureza alimentar do crédito executado, a qual deve
prevalecer sobre o montante recebido pela agravada Luiza, por se tratar de verba
indenizatória.
Pleiteiam a antecipação de tutela e, ao final, o provimento.
Recurso processado sem deferimento de liminar (fls. 126/127), com
apresentação de contrarrazões ao recurso apenas por Luzia da Silva Gomes (fls. 131/135).
É o relatório.
O recurso pretende a reforma da decisão que determinou à parte
exequente apresentar novo cálculo com a exclusão das verbas de sucumbência, tendo em
vista o disposto no § 3o do artigo 98 do Código Civil, ressalvando a necessidade de prova
inequívoca para exigir estas verbas da beneficiária da gratuidade.
O inconformismo não merece acolhimento.
De fato, a decisão recorrida está em consonância como o título
executivo judicial (fls. 95/104; fls. 105/113), que rejeitou a impugnação à gratuidade
judiciária apresentada e manteve a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária da
executada-agravada.
Verifica-se que não houve distinção entre as demandadas Luzia da
Silva Gomes e Iara Marcondes de Matos, o que impede o reconhecimento da exigibilidade
de tais verbas no que tange a esta última ré.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada que determinou à
exequente apresentar novo cálculo com a exclusão das verbas de sucumbência, pois não
houve revogação do benefício ou comprovação pelo exequente de que a parte executada
perdeu a condição de necessitada.
Com efeito, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil:
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220684-64.2019.8.26.0000 -Voto no 26781 – F R S MIGUEL PTA - DJFM 4
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário”.
Vê-se, portanto, que deferida a gratuidade de justiça, as verbas
sucumbenciais somente poderão ser executadas, se nos cinco anos subsequentes ao trânsito
em julgado, o credor comprovar que deixou de existir a situação de hipossuficiência
financeira.
Não se trata de processo investigativo, visando aferir a situação
financeira do executado, simplesmente pelo lapso temporal e a genérica possibilidade de
modificação financeira.
Descabe ao judiciário apurar, sem maiores elementos, a possível
modificação financeira da executada. É sim dever da parte demonstrar de forma
satisfatória, a veracidade das alegações.
Não pode pretender que o judiciário faça o papel investigativo para
descobrir se suas suposições, desacompanhadas de elementos concretos, encontram
respaldo probatório.
Neste sentido, o eminente Des. Luiz Ambra no agravo de
instrumento no 0262863-91.2012.8.26.0000 esclarece:

“(...) O Poder Judiciário, data vênia, não detém funções investigativas.
Obrigado não se acha a pesquisar adminículos fáticos para as partes, a
estas se substituindo em relação ao ônus de perquirir o que há para ser
declarado (...)”.
Desse modo, é caso de manter a decisão agravada.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator